Tribunal: TJBA
Processo: 8011359-33.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011359-33.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA DE MELO LIMA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Cancelamento da distribuição por não recolhimento das custas. Art. 290 do
CPC
. Gratuidade de justiça concedida apenas para o recurso.
S
entença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após indeferimento parcial da gratuidade de justiça. O juízo de origem havia concedido redução de 50% das custas com parcelamento em seis vezes, fixando prazo de 15 dias para o primeiro recolhimento, com advertência expressa de cancelamento. A parte autora quedou-se inerte. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal (art. 99, § 1º, do CPC). O art. 98, § 5º, do CPC autoriza a concessão parcial do benefício, inclusive limitada a determinados atos processuais. A gratuidade é deferida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal, viabilizando o conhecimento da apelação, sem implicar reconhecimento do direito à gratuidade integral para a tramitação do feito na origem. Não há
error in procedendo
quando a parte é intimada, na pessoa de seu advogado, com fixação de prazo e advertência expressa das consequências do inadimplemento. A intimação do patrono é suficiente para fins do art. 290 do CPC, dispensando-se intimação pessoal da parte (STJ, AREsp 1.277.482/RJ). O juízo de origem modulou o benefício da gratuidade nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, concedendo redução de 50% com parcelamento em seis vezes, e o recorrente permaneceu inerte, sem recolher a primeira parcela, sem interpor agravo de instrumento e sem apresentar justificativa para o descumprimento. A extinção do feito constitui medida adequada e em conformidade com os ditames legais. O pedido de diferimento ou novo parcelamento
se
encontra esvaziado de objeto, porquanto o juízo de origem já havia concedido tais providências, integralmente descumpridas pelo recorrente. O pedido de julgamento do mérito da ação revisional não comporta análise, ante a extinção sem resolução do mérito, sem citação do réu e sem formação da relação processual trilateral.
G
ratuidade de justiça limitada ao presente recurso, com dispensa do preparo, nos termos do art. 98, § 5º, c/c art. 99, § 1º, do CPC. Recurso
não provido.